Tribunal: TJSP
Processo: 1053660-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1053660-63.2019.8.26.0053; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE LIMPEZA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E ALTERAÇÕES NA COLUNA - MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.